Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737099-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: PABLO RIBEIRO DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLO RIBEIRO DE CASTRO, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. O impetrante narra os fatos e afirma que eles não condizem com a realidade, sendo que a prisão foi decretada pela suposta periculosidade do paciente, mas a decisão é genérica e se tratou de fato isolado na vida do paciente, o qual possui família, residência fixa, é dedicado e trabalhador e não tem condenação. Assevera que inexistem elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, voltará a delinquir, e a reincidência e maus antecedentes não constituem, por si sós, justificativas aptas para amparar a decretação da segregação cautelar, afirmando que, se condenado, o paciente vai ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não podendo a prisão cautelar configurar antecipação de pena. Discorre sobre os fundamentos da prisão cautelar e afirma que o paciente não cometeu o crime e não oferece risco. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de impedir a prisão cautelar do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o processo em liberdade, com expedição de alvará de soltura (ID 30855714). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, o paciente não é perigoso e, se condenado, sua pena será substituída por restritivas de direitos, devendo ser posto em liberdade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Verifica-se que a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto no dia 28/10/2021, por volta das 11h15min, na Ótica Hora Certa, Quadra 6 de Sobradinho, o paciente, junto com Leandro Ferreira Lara (este último autuado em flagrante), teria subtraído objetos do referido estabelecimento comercial, bem como outros objetos pertencentes às vítimas Carlos Henrique Barbosa de Oliveira e Márcia Ferreira Lima. Registra a representação policial que a vítima Márcia afirmou que o paciente ficou o tempo todo ao seu lado, o que possibilitou seu reconhecimento, bem como igualmente consta de ocorrência registrada em Goiás que foi possível identificá-lo. Destaca que os pacientes usaram luvas durante o roubo, “o que demonstra que são criminosos profissionais”, consoante verificaram nos vídeos, esclarecendo que a folha penal deles é grande e que “PABLO, mesmo em regime semiaberto com o benefício de trabalho externo não hesitou no cometimento do delito, sendo certo que sua liberdade coloca em perigo a sociedade como um todo” , havendo receio de reiteração delitiva, ressaltando que “Salta aos olhos que o indiciado adotou o crime como estilo de vida”. A corroborar a peça acima estão a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Registro de Atendimento Integrado de Valparaíso de Goiás-GO, do qual consta que um dos policiais afirmou que o suposto coautor, Leandro, aponta o paciente e mais outro, Matheus, como tendo praticado o crime com ele, bem como pelos depoimentos das vítimas e pelo reconhecimento realizado pela vítima Márcia. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado para fundamentar a segregação cautelar do paciente. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, bem como ressaltou que o paciente possui anotações criminais e estava em cumprimento de pena quando praticou o roubo. Confiram-se os fundamentos: (...) “Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução, criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delict e o periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e instrumental da medida acautelatória. Em análise dos documentos que acompanham a representação policial, verifico a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Conforme se observa dos Autos de Reconhecimento a vítima reconheceu os representados, com absoluta certeza e segurança, como sendo os autores do crime de roubo. Os autos registram que o indiciado já ostenta condenações por crimes de natureza grave e estava em cumprimento de pena quando praticou o delito em questão, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual os representados restaram indiciados é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DEDECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de PABLO RIBEIRO DE CASTRO, brasileiro, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 19.12.1993, filho de Nadilha Ribeiro Campos e Paulo César de Castro, portador do RG no 2706445, SSP/DF. (...)” – grifos e negritos nossos. Requerida a revogação da prisão cautelar, o Juízo indeferiu o pleito com os seguintes fundamentos: (...) “Compulsando os autos, em especial os do inquérito policial associado e do incidente pela prisão preventiva, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, roubo circunstanciado, bem como sua vida pregressa, com anotação de várias passagens, inclusive por infrações de mesma natureza. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos alinhavados por representação feita por autoridade policial e secundada pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, identifica-se que o requerente, ao que se demonstra em tese pelo seu comportamento, tem personalidade voltada para a senda delitiva, sendo necessária a atuação do Estado-Juiz, em nome da incolumidade pública, adotar os mecanismos necessários à cessação da atividade criminosa. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. A propósito, confira-se: "(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. (...)" (STJ, HC 361.107/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016). Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, para fins de garantia da ordem pública” (...). Entendo que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, ao contrário do alegado pelo impetrante, os elementos apontam que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes como roubo circunstanciado, estelionato, dentre outros, já tendo sido condenado e, consoante narrado alhures na decisão impugnada, estava em cumprimento de pena, o que demonstra a probabilidade de reiteração criminosa. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021 17:26:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator